Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711654-57.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDO LUIZ DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO RODRIGO OLIVEIRA DE BARROS MELIS D E S P A C H O Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos opostos ao ID 40831037, intime-se o embargado THIAGO RODRIGO OLIVEIRA DE BARROS MELIS para, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 08 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora